Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702437-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY NADYEZDA PORTELA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora o contra decisão proferida nos autos do processo no 0739204-53.2024.8.07.0016 que suspendeu o processo até o julgamento da ADPF 615 MC/DF em trâmite no STF. Afirma que a demanda não discute a existência ou não do direito à gratificação e, tampouco o direito à incorporação da GATE/GAEE, uma vez que esse direito já foi reconhecido. Defende que o cerne da demanda é tão semente que os pagamentos retornem ao seu contracheque, uma vez que deixaram de ser pagos por ocasião da sua aposentadoria. Preparo recolhido (ID 64831565). Contrarrazões apresentadas (ID 66045634). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que "deferir ou indeferir providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". No caso, verifica-se que agravante não se insurge contra decisão que teria deferido ou indeferido tutela de urgência pelo Juízo de origem, mas tão somente quanto a suspensão dos autos. O Regimento Interno das Turmas Recursais é taxativo no que se refere às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento nos juizados especiais, sendo o recurso incabível. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito